Tribunal: TJPA
Processo: 0893131-96.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0893131-96.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MOISES DE JESUS HEIDTMANN DIAS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0893131-96.2023.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: MOISES DE JESUS HEIDTMANN DIAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. NÃO FRUIÇÃO NEM CONTAGEM EM DOBRO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 1.086 DO STJ. TEMA 635 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança proposta por Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará em face do Estado do Pará, objetivando a conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença especial não gozados nem computados em dobro para fins de inatividade, após sua transferência para a reserva remunerada em 01/06/2020. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento da indenização correspondente, com fixação de juros e correção monetária conforme a jurisprudência do STF e do STJ, sobrevindo os autos para reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão em pecúnia de licença especial não gozada nem computada em dobro por policial militar transferido para a reserva remunerada; (ii) estabelecer se tal conversão depende de previsão legal expressa ou de comprovação de interesse do serviço; e (iii) determinar o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 5.251/85 assegura ao policial militar licença especial de 6 (seis) meses a cada decênio de efetivo serviço, prevendo o cômputo em dobro do período não gozado para fins exclusivos de passagem à inatividade, sem vedar expressamente a conversão em pecúnia na hipótese de impossibilidade de fruição.

4.

O Decreto Estadual nº 2.397/1994 estende aos militares estaduais dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/94, cujo art. 99, II, determina a conversão obrigatória da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria, quando preenchidos os requisitos legais.

5.

A impossibilidade superveniente de fruição da licença especial, em razão da transferência para a reserva remunerada, impede tanto o gozo quanto a contagem em dobro do período, consolidando situação que autoriza a recomposição patrimonial do direito adquirido.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.086 (REsp 1.881.283/RN), firma tese no sentido de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída nem contada em dobro, independentemente de prévio requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da repercussão geral (ARE 721.001/RJ), reconhece ser devida a conversão em indenização pecuniária de direitos remuneratórios não usufruídos quando inviabilizada sua fruição, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

8.

A pretensão não implica criação de vantagem nova nem violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, mas reconhecimento de direito subjetivo incorporado ao patrimônio jurídico do militar.

9.

O termo inicial da prescrição quinquenal corresponde à data da transferência para a reserva remunerada, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 516, sendo tempestiva a ação ajuizada em 2023.

10.

Os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença observam o decidido pelo STF no RE 870.947 e a jurisprudência do STJ, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a conversão em pecúnia da licença especial não gozada nem computada em dobro por policial militar transferido para a reserva remunerada, quando inviabilizada sua fruição, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

2.

A conversão em pecúnia independe de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

3.

O prazo prescricional para pleitear a conversão inicia-se na data da transferência para a inatividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, II, 37, caput, e 61, § 1º, II; CPC, arts. 487, I, e 496; Lei Estadual nº 5.251/85, arts. 70 e 71, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98 e 99; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09; MP nº 2.180-35/01.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.881.283/RN, Rel. Min. (Primeira Seção), j. 22/06/2022 (Tema 1.086); STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25/04/2012 (Tema 516); STF, ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 635); STF, RE 870.947.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer Remessa Necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis (26/02/2026).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Cobrança, posteriormente processada sob o rito do Procedimento Comum Cível, proposta por MOISES DE JESUS HEIDTMANN DIAS em face do ESTADO DO PARÁ, visando à conversão em pecúnia de períodos de licença especial não gozados quando em atividade, após sua transferência para a reserva remunerada.

Consta da petição inicial (Id. 28302373) que o autor é Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, incluído na corporação em 02/03/1994, tendo sido transferido para a reserva remunerada por meio da Portaria de Reserva Remunerada nº 1.207, de 20 de maio de 2020. Alega que, embora tenha adquirido o direito a duas licenças especiais, deixou de usufruir ou computar para fins de inatividade 6 (seis) meses da 1ª (primeira) licença especial e 6 (seis) meses da 2ª (segunda) licença especial, conforme declaração da própria Polícia Militar.

Sustenta que, diante da impossibilidade superveniente de fruição em razão da passagem para a inatividade, faz jus à conversão dos referidos períodos em indenização pecuniária, invocando o disposto nos arts. 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), cuja aplicação aos militares estaduais teria sido estendida pelo Decreto Estadual nº 2.397/1994, especialmente quanto à possibilidade de conversão da licença em remuneração adicional na aposentadoria, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo.

Aduz, ainda, que o prazo prescricional quinquenal teria como termo inicial a data da transferência para a reserva remunerada, qual seja, 01 de junho de 2020, sendo, portanto, tempestiva a demanda. Ao final, pleiteou a condenação do Estado do Pará ao pagamento do valor histórico de R$ 537.292,21 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), correspondente aos 12 (doze) meses de licença especial não gozados.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (Id. 28302389), na qual, sem suscitar preliminares, pugnou pelo improvimento do pedido. No mérito, sustentou a ausência de previsão legal para a conversão da licença especial do militar em pecúnia, argumentando que o art. 71, §3º, da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Militares), prevê expressamente que os períodos não gozados serão computados em dobro exclusivamente para fins de contagem de tempo para a passagem à inatividade, inexistindo autorização legal para indenização. Invocou os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da reserva de iniciativa legislativa, afirmando que a criação de despesa pública sem previsão legal violaria os arts. 2º, 5º, II, 37, caput, e 61, §1º, II, da Constituição Federal, além de representar ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão orçamentária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (Id. 28302405) que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à parte Autora da quantia correspondente aos períodos de licença prêmio não gozados
.
Julgo extinto o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Sem custas
pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de
honorários advocatícios
, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

Consta nos autos certidão atestando que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes (Id. 28302408), razão pela qual os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal para fins de reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, a 14ª Procuradoria de Justiça Cível, por meio de parecer (Id. 28765684), opinou, preliminarmente, pelo conhecimento da Remessa Necessária, por se tratar de condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública.

No mérito, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, assentando que a licença-prêmio constitui benefício concedido ao servidor em razão da assiduidade e do tempo de serviço, e que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia da licença não usufruída quando da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, sendo irrelevante a comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

Ao final, o Ministério Público de segundo grau opinou pelo conhecimento da Remessa Necessária e, no mérito, pela manutenção da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento da indenização correspondente aos períodos de licença especial não gozados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Remessa Necessária, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que julgou procedente a ação ajuizada por MOISES DE JESUS HEIDTMANN DIAS em face do ESTADO DO PARÁ, condenando-o ao pagamento de indenização correspondente a períodos de licença especial não gozados quando em atividade e não computados para fins de inatividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, por se tratar de sentença proferida contra a Fazenda Pública, cuja eficácia depende de confirmação por este Egrégio Tribunal, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

A controvérsia submetida ao reexame obrigatório consiste em verificar a correção da sentença que julgou procedente a ação proposta por MOISES DE JESUS HEIDTMANN DIAS em face do ESTADO DO PARÁ, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 12 (doze) meses de licença especial não gozados nem computados para fins de inatividade, referentes a 6 (seis) meses da primeira licença especial e 6 (seis) meses da segunda licença especial.

Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a instruem, o autor é Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, incluído na corporação em 02/03/1994, tendo sido transferido para a reserva remunerada por meio da Portaria nº 1.207, de 20 de maio de 2020. Consta declaração da própria Polícia Militar atestando que o demandante não gozou nem utilizou para fins de contagem em dobro 6 (seis) meses da primeira licença especial e 6 (seis) meses da segunda.

O Estado do Pará, em contestação, sustentou a ausência de previsão legal para conversão da licença especial em pecúnia, invocando o art. 71, §3º, da Lei Estadual nº 5.251/85, segundo o qual os períodos não gozados seriam computados em dobro exclusivamente para fins de passagem à inatividade.

A tese defensiva, todavia, não merece prosperar.

O direito à licença especial aos militares está previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará - Lei n.º 5.251 de 1985, conforme se constata nos artigos abaixo transcritos:

“Art. 70 - Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a)

Especial
;

(...)

Art. 71 - Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira.

§ 1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.”

Cumpre destacar que o Decreto Estadual nº 2.397/1994 estendeu aos servidores públicos militares estaduais diversos dispositivos da Lei Estadual nº 5.810/94, dentre eles os arts. 98 e 99, que tratam da licença-prêmio no regime dos servidores civis. O art. 99, inciso II, do referido diploma estabelece a conversão obrigatória em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, quando a fração de tempo for igual ou superior a um terço do período exigido para o gozo. Vejamos:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - Convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.”

De fato, o art. 71 da Lei nº 5.251/85 disciplina a licença especial do policial militar, prevendo sua duração e forma de gozo, bem como o cômputo em dobro do período não usufruído para fins de inatividade. Ocorre que tal dispositivo não contém vedação expressa à conversão em pecúnia na hipótese em que, por ocasião da transferência para a reserva, reste inviabilizado o gozo do benefício e não tenha havido a averbação em dobro.

No caso concreto, é incontroverso que o autor já se encontra na reserva remunerada desde junho de 2020, não sendo mais possível o gozo da licença especial, tampouco a sua utilização para fins de contagem de tempo, uma vez consolidada a situação jurídica da inatividade.

A pretensão, portanto, não visa à criação de vantagem nova, mas à recomposição patrimonial decorrente da impossibilidade superveniente de fruição de direito adquirido durante a atividade.

Ainda que se considere a especificidade do regime militar, a similitude entre a licença especial e a licença-prêmio — ambas fundadas na assiduidade e no tempo de efetivo serviço — autoriza interpretação sistemática e teleológica, sobretudo quando a situação fática revela que o servidor permaneceu em atividade durante o período em que poderia ter se afastado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo desnecessária a comprovação de que a não fruição decorreu de interesse do serviço, conforme tese firmada no Tema 1.086.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 da repercussão geral, igualmente assentou que é assegurada ao servidor público a conversão em indenização pecuniária de direitos de natureza remuneratória não usufruídos quando não mais possível sua fruição, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

No mesmo sentido vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça, cujo entendimento se harmoniza integralmente com a tese ora sustentada, reafirmando a orientação jurisprudencial aplicável ao caso em apreço. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): “Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.” 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Barcarena contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licença-prêmio não gozada. 2. A demandante pleiteou a indenização de licença-prêmio de 3 (três) meses, adquirida no período de 11/3/2009 a 7/3/2016, quando exerceu o cargo efetivo de assistente social do município de Barcarena. 3. Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94,
“após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo”
. A autora foi exonerada a pedido, sendo que, durante o exercício do cargo de assistente social, não usufruiu da licença-prêmio adquirida. 4. Não havendo mais a possibilidade de gozo de licença-prêmio, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002224-27.2017.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, pleiteadas por servidor público aposentado, no valor de R$ 206.532,82. A sentença de origem afastou a prescrição e acolheu o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio; e (ii) se a conversão depende de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contagem do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio inicia-se na data da aposentadoria do servidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 516. 4. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. "Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A conversão de licença-prêmio não depende de requerimento administrativo prévio. “Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012.

(TJPA – RECURSO APELAÇÃO Nº 0862333-89.2022.8.14.0301; RELATOR(A): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; JULGADO EM 11/09/2023)

A
ratio
desses precedentes aplica-se integralmente ao caso concreto, pois o autor permaneceu em atividade durante os períodos correspondentes às licenças especiais adquiridas, não as usufruiu e tampouco as utilizou para contagem em dobro, vindo a ser transferido para a reserva remunerada, o que tornou inviável qualquer forma de aproveitamento funcional do benefício.

Não há falar, portanto, em afronta ao princípio da legalidade ou à separação dos poderes, pois não se está a criar despesa pública sem fundamento normativo, mas a reconhecer direito subjetivo incorporado ao patrimônio jurídico do militar, cuja fruição foi obstada pela própria dinâmica da carreira e pelo advento da inatividade.

Quanto à prescrição, o termo inicial do prazo quinquenal corresponde à data da transferência para a reserva remunerada, ocorrida em 01/06/2020, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 516, sendo inequívoca a tempestividade da ação proposta em 2023.

Por fim, os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença encontram-se em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo reparo a ser promovido.

Diante desse cenário, a sentença revela-se juridicamente adequada e alinhada à orientação jurisprudencial dominante, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026